Tribunal: TCU
Processo: 007.072/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e Concessão irregular do benefício previdenciário no 21/150.961.454-8, de titularidade do(a) segurado(a) Milena Abreu Rego. (no da TCE no sistema: 2732/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4902/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Maria Aparecida Coimbra Soares (ex-servidora da entidade), em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário n. 21/150.961.454-8, de titularidade da segurada Milena Abreu Rego, com fundamento na constatação de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, e inserção de dados fictícios no sistema da Previdência Social, tendo o último pagamento sido efetuado em 4/9/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 26/8/2021 (data da publicação da Decisão Ministerial com aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria da responsável, peça 12) e 12/11/2024 (data da determinação de instauração da Tomada de Contas Especial, peça 1); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 51-53) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 54); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 007.072/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida Coimbra Soares (XXX.047.003-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - São Luís (MA) - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.